Tribunal: TJES
Processo: 5005986-45.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL:
5005986-45.2024.8.08.0021

APTE:

ISAIAS DA COSTA JUNIOR

A
PD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECADASTRAMENTO DE AMBULANTES. FALHAS NO SISTEMA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CRACHÁ E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM) NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE GARANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Isaias da Costa Junior contra sentença que julgou improcedente o pedido de entrega do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para exercício da atividade de ambulante no Município de Guarapari, após ter sido eliminado do processo de recadastramento por não ter retirado os documentos dentro do prazo prorrogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do apelante do recadastramento de ambulantes foi ilegal em razão de falhas no sistema municipal que inviabilizaram a retirada do crachá e do DAM; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes em decorrência da eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Guarapari reconhece que ocorreram falhas técnicas no sistema que prejudicaram a retirada dos documentos necessários ao exercício da atividade, tendo prorrogado o prazo inicialmente estabelecido, mas de forma insuficiente, considerando o contexto social e econômico dos ambulantes.

O prazo de prorrogação foi de apenas quatro dias úteis, coincidindo com o período entre o Natal e o Ano-Novo, quando os ambulantes estão em plena atividade, dificultando o cumprimento da exigência administrativa.

A eliminação do apelante, sem considerar a extensão e os impactos das falhas técnicas previamente admitidas pelo Município, configura violação ao princípio da razoabilidade e restringe indevidamente o direito ao trabalho, protegido pela Constituição Federal (arts. 1º, IV, 5º, XIII, 6º, caput, e 170, VIII).

A nulidade do ato administrativo que eliminou o apelante do processo de recadastramento deve ser reconhecida, assegurando-lhe o direito à retirada do crachá de identificação e do DAM para regularização de sua atividade.

O pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes é indevido, pois a mera demora ou indeferimento administrativo da licença não caracteriza, por si só, violação à esfera subjetiva do administrado, inexistindo demonstração de abuso de poder ou conduta arbitrária da Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a nomeação tardia ou a regularização administrativa após decisão judicial não geram, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo comprovação de ato ilícito específico por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato ao recadastramento de ambulantes, em razão da não retirada de documentos administrativos dentro do prazo prorrogado, deve ser afastada quando comprovadas falhas técnicas no sistema municipal que tenham inviabilizado o cumprimento da exigência dentro do prazo inicial.

A razoabilidade da prorrogação do prazo deve ser analisada à luz do contexto social e econômico dos administrados, de modo a garantir o direito ao trabalho e evitar penalizações desproporcionais.

A mera demora ou indeferimento administrativo de licença não gera direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo comprovação de abuso de poder ou conduta arbitrária da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XIII; 6º, caput; 170, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1001625/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1579992/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5005986-45.2024.8.08.0021

APTE:

ISAIAS DA COSTA JUNIOR

A
PD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ISAIAS DA COSTA JUNIOR
, eis que irresignado com os termos da r. sentença
ID
11314315
, nos autos de ação
ordinária
,
julgou
im
procedente a pretensão
autoral de
entrega de crachá de identificação e emissão da taxa de licenciamento de 2024 (DAM) para desempenho da função de ambulante no Município recorrido.

E
xtrai-se dos autos que o
Município de Guarapari, em 22 de setembro de 2023, divulgou o Chamamento Público nº 002/2023, a fim de recadastrar, dentre outros, os ambulantes que trabalham com "locação de cadeiras e ombrelones" (
ID 11314289
).

Em 25 de outubro de 2023, foi publicado o resultado final do Chamamento Público nº 002/2023, restando o recorrente autorizado, pelo Município de Guarapari, a alugar cadeiras e ombrelones no "ponto
13
da Praia do Morro".

De acordo com o item 1.9. do Chamamento Público nº 002/2023, publicado o resultado final, deveria o licenciado comparecer na Secretaria Municipal de Postura e Trânsito entre 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023, para retirar o crachá de identificação e o DAM referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024.

Devido a problemas técnicos – admitidos pelo próprio Município de Guarapari –, em 22 de dezembro de 2023, foi divulgada prorrogação do prazo para retirada do crachá e do DAM, que passou para 29 de dezembro de 2023.

Por não ter o
apelante
conseguido atender o precitado prazo – repriso, 29 de dezembro de 2023 –, acabou sendo eliminado pela municipalidade, conforme comunicado de eliminação divulgado em 08 de janeiro de 2024 (fl.
2
do
ID
.
11314293).

Não é possível aferir
ao certo por quanto tempo perduraram os tais problemas técnicos confessados pelo Município de Guarapari. Ocorre que, se as falhas perduraram por período alongado, como parece ter ocorrido, não se afigura razoável elastecer o termo
ad quem

em apenas 04 (quatro) dias úteis após o prazo inicialmente estabelecido.

A irrazoabilidade
se destaca
quando se leva em conta que, em regra, a massa de trabalhadores ambulantes é, em maior parte, composta por pessoas simples, não raro de baixa escolaridade, com faixa de renda pouco superior a um salário-mínimo e sem acesso facilitado à informação ou à tecnologia.

Ademais, os ditos 04 (quatro) dias úteis concedidos como extensão do prazo se deram no período entre o Natal e o Ano-Novo, quando, sabidamente, os ambulantes estão mais ocupados com seus afazeres, dada a grande chegada de turistas em Guarapari e o expressivo aumento do número de pessoas na cidade.

Defronte tal quadra, privar o
recorrente
de exercer as atividades de ambulante por conta da não retirada – talvez justificada – de um crachá de identificação e de um documento de arrecadação fiscal implica em indevida privação do trabalho, elencado na Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso IV), direito fundamental (artigo 5º, inciso XIII), direito social (artigo 6º,
caput
) e fundamento da ordem econômica (artigo 170, inciso VIII).

A persistir a sentença recorrida,
o recorrente
não poderá exercer a atividade responsável pela garantia de seu sustento e de sua família, colocando em xeque o direito social à alimentação, previsto no artigo 6º,
caput
, da Constituição Federal e no artigo 11, item 1, do Pacto Internacional Sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

É de se registrar que a adoção da tese em comento não tem o condão de prejudicar o recorrido, ao contrário, o beneficia na medida em que regulamenta o serviço dos ambulantes na região, prestigia o trabalhador que deseja se manter regularizado, arrecada receita e ainda promove o aumento de renda dos munícipes, o que, futurante, movimentará a economia local.

Registro que igual entendimento foi adotado nesta colenda Corte em recurso de idêntica matéria, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE RECADASTRAMENTO DE AMBULANTES. FALHAS NO SISTEMA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CRACHÁ E DAM NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ROBERTO COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelo apelante, visando à retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) após o deferimento de seu pedido de recadastramento como ambulante no Município de Guarapari. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no sistema municipal que impediu o impetrante de retirar o crachá e o DAM no prazo estabelecido pelo edital; (ii) verificar se as falhas justificam a concessão da segurança para que o apelante possa regularizar sua atividade de ambulante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

As provas juntadas aos autos indicam que o impetrante tentou por diversas vezes retirar o crachá e o DAM, mas foi impedido devido a falhas no sistema municipal, conforme depoimentos de testemunhas e documentos que relatam a instabilidade do sistema entre os dias 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023.
4. O
Município de Guarapari reconheceu as falhas no sistema e prorrogou o prazo para retirada do crachá e DAM até o dia 29 de dezembro de 2023, conforme comunicado oficial, o que reforça as alegações do apelante. 5. Não se afigura razoável que o apelante seja penalizado pela perda da licença devido a problemas técnicos alheios à sua vontade, uma vez que as inconsistências no sistema impossibilitaram o cumprimento do prazo estabelecido no edital.
6. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que falhas técnicas no sistema público, comprovadas por meio de documentos, justificam a prorrogação do prazo para cumprimento de obrigações editalícias e afastam a penalização do administrado que agiu com boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de falhas técnicas no sistema municipal que impeçam o cumprimento de obrigações editalícias pelo administrado justifica a prorrogação do prazo e afasta a penalização pelo não cumprimento tempestivo, desde que comprovada a boa-fé do interessado. Deve ser concedida a segurança para garantir ao administrado o direito à retirada do crachá e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), quando comprovadas falhas no sistema municipal que tenham inviabilizado o cumprimento do prazo fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000198-50.2024.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 16.7.2024. (TJES – Ap. Cível 5001134-75.2024.8.08.0021, Rel. Des. Raphel Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 05/09/2024)

Desse modo,
entendo assistir razão ao recorrente acerca da nulidade do ato administrativo que o eliminou do processo seletivo.

Já q
uanto a pretensão de
indenização por danos morais e lucros cessantes, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque os atos administrativos relativos à concessão ou não de licenças não ensejam, por si só, direito à
indenização por danos morais, uma vez que se trata de regular atuação da Administração, podendo conceder, indeferir, revisar e cessar
as licenças e permissões concedidas.

Assim, ao meu sentir, resta evidente que a
eliminação do
apelante insere-se no âmbito de discricionariedade legítima da administração pública, de forma que o ato administrativo, no presente caso, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ainda que judicialmente
reconhecida
a nulidade do ato administrativo, é fato que

a
demora, a cessação ou o indeferimento de
licença
anteriormente concedido gera, sem dúvida, transtorno
e
aborrecimento, que não se confundem, no entanto, com violência ou dano à esfera subjetiva do segurado, quando não fica demonstrado que a Administração, por ato de seus prepostos, tenha extrapolado os seus limites legais d
e a
tuação.

Em analogia,
a jurisprudência atual, incluindo decisões do STJ, rejeita pedidos de indenização por danos morais relacionados à nomeação tardia, entendendo que o simples fato de o candidato ter esperado pela resolução judicial não configura, por si só, um dano indenizável.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.117.974/RS, estabeleceu ser imprópria a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial sobre a aprovação em concurso público. Afirmou que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública. O STF, em sede de repercussão geral, confirmou esse posicionamento (RE 724.347, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2015)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1001625 RJ 2016/0274922-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1579992 RS 2019/0268266-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Nesses termos, apesar de reconhecida neste momento a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo
de cadastramento para exercício da função de ambulante, indevida indenização por danos morais ou lucros cessantes, bem como desnecessária a anulação da sentença para produção de provas quanto aos tópicos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para
, reformando a sentença objurgada, determina
r
ao Município de Guarapari que proceda a entrega do crachá de identificação e do documento de arrecadação municipal ao recorrente, possibilitando o labor para o qual ele realizou cadastro, relativo ao Edital 002/2023.

Considerando que o autor/recorrente logrou êxito em 1/3 dos pedidos principais, redimensiono a sucumbência para condenar o Município recorrido no pagamento de
1/3
das custas processuais,
bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre 1/3 do valor atribuído a causa (isto é, 10% sobre R$ 40.000,00).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.